Tribunal: TJDFT
Processo: 0742226-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos.
1 – Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente (CPP, arts. 310, II e 312).
2 – A gravidade concreta do crime cometido pelo paciente – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de meio que resulta perigo comum – justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública, máxime se entre as testemunhas há testemunha sigilosa.
3 – Ordem denegada.